Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804257-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO RONALDO TAVARES DE MORAIS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). NATUREZA CAUTELAR CRIMINAL. REGIME RECURSAL PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
O Agravante AUGUSTO RONALDO TAVARES DE MORAIS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, no Processo nº 0800152-82.2024.8.14.0042, que deferiu liminarmente Medidas Protetivas de Urgência (MPU) em favor de DULCICÉLIA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO. A decisão agravada fundamentou-se no art. 300 do CPC/15 c/c os artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. O Agravante requereu a reforma da decisão, alegando que a concessão das MPU não decorreu de fato verídico, tampouco se enquadra nos tipos de violência da Lei Maria da Penha, tendo se baseado apenas em boletim policial sem lastros probatórios suficientes, e resultou em uma medida exacerbada que o obrigou a viver em condições insalubres, agravando seu quadro de insuficiência renal. Contudo, a questão central suscitada pelo Órgão Ministerial é o não cabimento do Agravo de Instrumento na esfera penal.

III. Razões de decidir

3. As decisões que concedem Medidas Protetivas de Urgência, baseadas nos incisos I, II e III do Art. 22 da Lei n. 11.340/06, possuem natureza cautelar criminal, conforme entendimento definido em Conflito de Competência pelo Tribunal Pleno.

4. O Agravo de Instrumento é recurso típico da jurisdição cível, amparado no Art. 1.015 do CPC, sendo estranho à sistemática do Código de Processo Penal.

5. O sistema recursal penal é regido pelo princípio da taxatividade, exigindo previsão legal expressa para cada recurso. A interposição de Agravo de Instrumento para impugnar decisão interlocutória penal (MPU) afronta a legalidade e a taxatividade.

6. A escolha de um recurso inexistente na esfera processual penal configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Reconhecimento da inadequação da via eleita. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Dispositivos relevantes citados:
artigos 581 e 593 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08198215320248140000 24119236, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM NÃO
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804257-34.2024.8.14.0000

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA

AGRAVANTE: AUGUSTO RONALDO TAVARES DE MORAIS

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO RONALDO TAVARES DE MORAIS
, qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, nos autos do Processo nº 0800152-82.2024.8.14.0042, que
deferiu liminarmente Medidas Protetivas de Urgência
pleiteadas por DULCICÉLIA DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO.

A decisão agravada, conforme narrado pelo próprio Agravante, fundamentou-se na presença dos requisitos da medida antecipatória de tutela prevista no
art. 300 do CPC/15
c/c os
artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
. As medidas aplicadas visam proibir o Agravante de se aproximar da ofendida e sua residência (limite de cem metros), de ter contato por qualquer meio de comunicação, e de frequentar determinados lugares onde a ofendida esteja, como seu domicílio e ambiente de trabalho.

O Agravante manifestou sua irresignação sob a alegação de que a decisão não decorreu de fato verídico, tampouco se enquadra nos tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial). Argumenta que a medida protetiva se baseou exclusivamente em boletim policial, sem lastros probatórios suficientes. Assevera ser pessoa pacata, com mais de 10 anos de convívio sem violência, e destaca suas graves dificuldades de saúde, sofrendo de insuficiência renal e possuindo apenas um rim, e o fato de ter sido obrigado a viver em uma casa insalubre e de favor com seus filhos do primeiro casamento. Requer a reforma da decisão por considerá-la exacerbada e contrária aos objetivos da cautelar protetiva. O recurso foi protocolado em 19.03.2024.

O presente feito tramitou inicialmente na 3ª Turma de Direito Penal, sendo redistribuído à 2ª Turma de Direito Privado, e posteriormente, por força do Conflito de Competência n. 0814012-19.2023.8.14.0000, julgado pelo Tribunal Pleno, que definiu a competência das
Turmas de Direito Penal
para processar e julgar ações envolvendo medidas protetivas de urgência deferidas com base no artigo 22, incisos I a III, da Lei n. 11.340/06, foi novamente redistribuído a esta 3ª Turma de Direito Penal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de segunda instância, a
3ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pelo Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se
pelo não conhecimento do agravo de instrumento
interposto pelo Agravante.

É o sucinto relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Consoante o parecer ministerial, o presente recurso de Agravo de Instrumento não merece ser conhecido
, em face da ausência de um pressuposto recursal objetivo intransponível:
o cabimento legal da espécie recursal na esfera penal
.

I. Da Competência e da Natureza da Decisão Agravada

Inicialmente, cumpre reiterar que, embora a decisão de primeiro grau tenha feito menção expressa ao Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/15), as medidas protetivas de urgência deferidas têm natureza eminentemente cautelar criminal, quando fundadas nos incisos I, II e III do Art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), tal como decidido pelo Tribunal Pleno no Conflito de Competência n. 0814012-19.2023.8.14.0000.

Portanto, sendo a matéria de
Direito Penal
, o regime recursal a ser observado é o estabelecido pelo Código de Processo Penal (CPP).

II. Da Inadequação do Agravo de Instrumento na Seara Penal

O cerne da questão reside na
taxatividade dos recursos em matéria processual penal
. No ordenamento jurídico brasileiro, o sistema recursal penal é estrito e exaustivo, o que significa que
somente são cabíveis os recursos expressamente previstos em lei
.

O Código de Processo Penal elenca, em seus artigos 593 e seguintes, os recursos específicos aplicáveis, como a Apelação, o Recurso em Sentido Estrito (RSE), os Embargos e o Recurso Especial e Extraordinário.

O Agravo de Instrumento é, por definição e previsão legal, um recurso típico da jurisdição cível
, encontrando seu amparo no Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão que concede ou nega medidas protetivas de urgência, sendo interlocutória e proferida no âmbito da Lei Maria da Penha com implicações penais,
não está contemplada no rol taxativo do Recurso em Sentido Estrito (Art. 581 do CPP)
, tampouco possui previsão autônoma para a interposição de Agravo de Instrumento no Código de Processo Penal.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
conhecer do presente recurso caracterizaria manifesta lesão aos princípios da legalidade e taxatividade
, pois inexiste previsão recursal na seara criminal para cassar tal decisão por meio de Agravo de Instrumento.

Em reforço a essa tese, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de rechaçar a utilização do Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias no processo criminal, justamente pela ausência de previsão legal, conforme precedente colacionado no parecer ministerial (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08198215320248140000 24119236, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal).

Embora o Agravante tenha invocado as disposições do CPC/15 (Art. 219 e Art. 1.003, § 5º) para fundamentar a tempestividade do recurso, a utilização de dispositivos da lei processual civil não tem o condão de criar um recurso inexistente no regime processual penal.

III. Da Impossibilidade de Aplicação da Fungibilidade Recursal

O princípio da fungibilidade recursal permite que um recurso erroneamente interposto seja conhecido como o recurso cabível, desde que não haja erro grosseiro.

No caso vertente, entretanto,
a interposição do Agravo de Instrumento em matéria regida pelo CPP configura erro grosseiro
. Isso porque o Agravo de Instrumento é estranho à sistemática recursal penal, tratando-se de recurso típico da esfera civil, sem similaridade ou afinidade com os recursos previstos no Código de Processo Penal para impugnar decisões interlocutórias não definitivas. A ausência de previsão legal constitui, portanto, um vício formal insuperável.

Diante disso,
não há como aplicar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso
, devendo, assim, ser negado o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, e acolhendo o parecer do douto Órgão do Ministério Público de segundo grau, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO RONALDO TAVARES DE MORAIS
, em razão da ausência de previsão legal da espécie recursal na esfera processual penal, o que afronta o princípio da taxatividade recursal

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025